Tribunal: TCU
Processo: 007.905/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com aplicação de multa, em razão de irregularidades verificadas nas áreas de pessoal, licitações e contratos da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Raphaela Cunha Justo da Silva e por Moacyr Henrique Di Palma Cordovil contra o Acórdão 3232/2020-TCU-Plenário (Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Raphaela Cunha Justo da Silva e por Moacyr Henrique Di Palma Cordovil contra o Acórdão 3232/2020-TCU-Plenário (Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman), para, no mérito, dar-lhes provimento parcial a fim de tornar insubsistentes as multas que lhes foram aplicadas por meio do item 9.4 do Acórdão 3232/2020-TCU-Plenário ; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas de Moacyr Henrique Di Palma Cordovil (CPF XXX.004.207-XX) e Raphaela Cunha Justo da Silva (CPF XXX.936.937-XX), dando-lhes quitação; 9.3. encaminhar cópia da presente Deliberação, acompanhada do Voto e do Relatório que a fundamentam, aos recorrentes; para a Administração Nacional do Serviço Social do Comércio; para a Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro; e para a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro/RJ.